Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-52.2025.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0800477-52.2025.8.14.0000

PROCESSANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA

SINDICADO: OMAR JOSE MIRANDA CHERPINSKI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. ALEGADA AUSENCIA DE INTIMAÇÃO E SUPRESSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO CONDENATÓRIO.REJEIÇÃO DA NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Manifestação apresentada por magistrado no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face de magistrado, julgada procedente pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com aplicação da pena de censura, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada em 21/01/2026, por meio do qual se suscita nulidade do acordão ao argumento de ausência de intimação válida para a sessão de julgamento e supressão do direito à sustentação oral anteriormente requerida, postulando-se a renovação do julgamento com reabertura de oportunidade de manifestação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ausência de intimação válida da defesa para a sessão de julgamento realizada em 21/01/2026; e (ii) estabelecer se ocorreu supressão do direito de sustentação oral, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal exerce o poder-dever de autotutela administrativa para examinar alegação de nulidade de julgamento, ainda que inexistente recurso contra o acórdão administrativo, nos termos das Súmulas 343 e 473 do STF.

4.

A defesa foi regularmente intimada da inclusão do feito em pauta nas sessões anteriores, com advertência expressa de que, em caso de adiamento, a intimação permaneceria válida para as sessões subsequentes até o julgamento definitivo.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se exige nova publicação de pauta quando o julgamento ocorre em sessão subsequente, dentro de prazo razoável, após adiamento.

6.

Os adiamentos das sessões de 07/01/2026 e 14/01/2026 decorreram de ausência de quórum, sendo o julgamento concluído em 21/01/2026, em intervalo temporal razoável e previsível.

7.

A certidão circunstanciada consignou que patrono habilitado confirmou ciência dos adiamentos e informou que acompanharia o julgamento de forma on-line, evidenciando ciência material inequívoca.

8.

O registro de fechamento da pauta no sistema PJe após o término da sessão possui natureza meramente técnico-administrativa, não configura ato de intimação nem demonstrando ausência de ciência prévia.

9.

Não houve indeferimento ou impedimento de sustentação oral pelo colegiado, mas ausência de comparecimento da defesa e inexistência de requerimento de sustentação, presencial ou por videoconferência, na sessão conclusiva.

10.

O pedido de vista não implica presunção de convergência com o voto do relator, competindo a defesa acompanhar as sessões subsequentes para exercer oportunamente a prerrogativa de sustentação oral.

11.

O precedente do STJ invocado pela defesa não se aplica ao caso, pois ali houve efetiva preterição do direito de manifestação oral por ato imputável ao órgão julgador, circunstância não verificada no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Arguição de nulidade rejeitada.

Tese de julgamento:

1.

É desnecessária nova intimação para sessão subsequente quando a parte foi regularmente intimada da inclusão da pauta com advertência expressa de validade para julgamentos posteriores e aditamento ocorre em prazo razoável.

2.

Não há cerceamento de defesa por supressão de sustentação oral quando inexistente ato do colegiado que a impeça e a defesa, ciente do julgamento, deixa de comparecer ou de requerer a palavra na sessão conclusiva.

3.

O registro administrativo de fechamento de pauta no sistema processual não possui natureza intimatória nem invalida julgamento previamente

pautado e regularmente comunicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no REsp 1.798.089/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.618.149/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.489.798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Processo Administrativo Disciplinar nº 0800477-52.2025.8.14.0000
, em que figuram as partes acima identificadas, acordam os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER da manifestação e REJEITAR a arguição de nulidade
, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido, nos termos do voto do Desembargador Relator para o acórdão.

10ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno realizada em 18 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente Roberto Gonçalves de Moura

Belém/PA, 19 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata o presente de manifestação (ID 33391657)

apresentada em sede de Processo Administrativo Disciplinar nº 0800477-52.2025.8.14.0000 instaurado em face do Magistrado OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI, o qual foi apreciado na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2026, realizada em 21 de janeiro de 2026, ocasião em que, por maioria de votos, foi julgado procedente aplicando-se a pena de censura.

Em sua manifestação, o

Magistrado suscita a nulidade do julgamento realizado na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2026, ao argumento de cerceamento de defesa decorrente da suposta supressão do direito à sustentação oral.

Narra o manifestante que o feito foi inicialmente incluído na pauta da 47ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do ano de 2025, designada para o dia 3 de dezembro de 2025, ocasião em que a defesa formulou requerimento de sustentação oral, a ser realizada pelo advogado Dr. Leonardo César Macedo Vulcão, regularmente habilitado nos autos.

Sustenta que, na referida sessão, o Relator teria antecipado o voto no sentido de julgar improcedente o Processo Administrativo Disciplinar, sendo então indagado ao patrono se haveria interesse na manutenção da sustentação oral.

Afirma que, diante da inexistência, naquele momento, de voto divergente, o advogado teria anuído com a postergação da sustentação oral, sob a premissa de que, em caso de eventual divergência, lhe seria assegurada a palavra, conforme esclarecimento consignado pelo então Presidente da sessão, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Alega que, naquela oportunidade, houve apenas pedido de vista formulado este Desembargador, sem manifestação de divergência, motivo pelo qual o julgamento foi redesignado para a 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2026, em 7 de janeiro de 2026, vindo posteriormente a ser novamente adiado, até inclusão na pauta da 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2026, realizada em 21 de janeiro de 2026.

Argumenta que a intimação acerca da inclusão do feito na pauta da referida 3ª Sessão Ordinária somente teria sido disponibilizada no sistema PJe às 14h36 do dia 21/01/2026 (ID 33200557), ou seja, após a realização do julgamento. Afirma, ainda, que às 15h55 do mesmo dia foram inseridos no sistema o acórdão condenatório, o voto vencedor, a ementa, o voto do Relator e o relatório (ID 33206715), o que evidenciaria, segundo sustenta, a ausência de prévia ciência da defesa quanto à efetiva realização do julgamento.

Defende que a divergência em relação ao voto do Relator somente teria sido apresentada na 3ª Sessão Ordinária de 2026, ocasião em que o julgamento foi imediatamente concluído, sem que fosse oportunizada à defesa a realização de sustentação oral, apesar de já ter sido manifestado interesse desde a sessão de 3/12/2025, caso sobreviesse voto divergente.

Com base nesses fundamentos, sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2.489.798/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024), no qual se reconheceu a nulidade de julgamento em razão da supressão do direito à sustentação oral.

Ao final, requer a declaração de nulidade do acórdão de ID 33206715, com a consequente renovação do julgamento, assegurando-se à defesa a oportunidade de realizar sustentação oral, sob o argumento de que o julgamento teria ocorrido de forma imediata após a apresentação de voto divergente, sem prévia intimação válida e sem a fruição do direito de defesa anteriormente postulado.

Diante da alegação defensiva, foi proferido despacho (ID 33460824) determinando à Secretaria Judiciária que certificasse, de forma circunstanciada, acerca da intimação dos patronos do magistrado processado quanto à inclusão do feito em pauta de julgamento da 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 21/01/2026.

Em cumprimento, a Secretaria Judiciária lavrou a Certidão de ID 33589207, na qual consignou, dentre outros pontos: (i) as intimações regularmente realizadas para as sessões anteriores; (ii) que, nas sessões de 07/01/2026 e 14/01/2026, o julgamento foi adiado por ausência de quórum; (iii) que o patrono Rodrigo Costa Lobato confirmou, nas datas de 12/01/2026 e 20/01/2026, estar ciente do adiamento para as sessões subsequentes, inclusive a de 21/01/2026, informando que acompanharia o julgamento de forma on-line; (iv) que na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida em 21/01/2026, não houve comparecimento presencial nem requerimento de sustentação oral por videoconferência por parte da defesa; e (v) que o fechamento da pauta no sistema PJe às 14h36min do dia 21/01/2026 ocorreu após o término da sessão, não possuindo natureza intimatória.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação da arguição de nulidade suscitada pelo Magistrado processado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta presencial.

Belém, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR-VISTOR

VOTO

Peço vênias para um rápido resumo do procedimento de sua instauração até seu julgamento.

O PAD em questão teve sua abertura deliberada pelo Tribunal Pleno na 11ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de março de 2025, sem afastamento das funções judicantes, recaindo a relatoria originária ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Encerrada a instrução, o feito foi incluído na pauta da 47ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 3 de dezembro de 2025, com regular publicação no Diário da Justiça Eletrônico e expedição de mandado de intimação ao magistrado e a seus patronos, constando expressamente a advertência de que, em caso de adiamento, a intimação permaneceria válida para as sessões subsequentes até o julgamento definitivo.

Naquela assentada, o Relator apresentou voto pela improcedência do PAD. O patrono do sindicado, presente em plenário, deixou de proceder à sustentação oral. Sobreveio pedido de vista, com suspensão do julgamento.

Posteriormente, o processo foi incluído na pauta da 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2026, designada para 7 de janeiro de 2026, novamente com publicação no DJE e expedição de mandado de intimação, igualmente contendo a advertência expressa de validade para sessões subsequentes.

O julgamento foi adiado nas sessões de 7 e 14 de janeiro de 2026, por ausência de quórum, vindo a ser apreciado na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2026, realizada em 21 de janeiro de 2026, ocasião em que, por maioria de votos, foi julgado procedente o Processo Administrativo Disciplinar, aplicando-se a pena de censura.

Pois bem,

A controvérsia submetida a exame consiste em aferir se, no julgamento concluído em 21 de janeiro de 2026, houve quebra do contraditório e da ampla defesa, seja por ausência de intimação válida, seja por suposta supressão do direito de sustentação oral, a justificar a decretação de nulidade.

De início, registro que o conhecimento da manifestação é medida que se impõe não por viés recursal — porque não se está diante de recurso previsto contra acórdão administrativo —, mas por imperativo de controle de legalidade e higidez do procedimento, no exercício do poder-dever de autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Superada essa premissa, o mérito não autoriza acolhimento.

No que diz respeito
às intimações e à alegada ausência de ciência prévia quanto à sessão de 21/01/2026
, os autos demonstram uma cadeia comunicacional formal e materialmente suficiente, dotada de redundância informativa e, sobretudo, com advertência expressa de continuidade da eficácia da intimação em caso de adiamento.

A análise dos documentos juntados aos autos, revela que o magistrado e seus patronos foram regularmente intimados da inclusão do feito na pauta da 47ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 3 de dezembro,
constando expressamente no mandado a advertência de que, em caso de adiamento, a intimação permaneceria válida para as sessões subsequentes até o julgamento do feito, como se verifica no
print
abaixo (ID 33593473):

O mesmo se deu quando da inclusão do processo na pauta da 1ª Sessão Ordinária de 2026, designada para 7 de janeiro, ocasião em que houve nova publicação no DJE e expedição de mandado de intimação com idêntica advertência (ID 33593478), senão vejamos:

No caso concreto, houve não apenas uma, mas duas intimações formais, ambas com advertência expressa acerca da validade para sessões subsequentes, até o julgamento, e esse modo de intimação — que explicita, desde logo, a regra de permanência da ciência em caso de adiamento — confere previsibilidade ao procedimento e concretiza o contraditório em sua dimensão de informação e de possibilidade de reação, afastando a leitura de surpresa processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes reiterados, firmou compreensão no sentido de que, havendo inclusão do feito em pauta e intimação válida, não se exige nova publicação a cada adiamento, desde que o julgamento subsequente ocorra em lapso temporal razoável, justamente porque o adiamento não devolve o processo ao estado de desconhecimento, mas o mantém sob regime de acompanhamento diligente pelas partes.

Esse entendimento aparece, de forma cristalina, em julgado da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PET NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA EM SESSÃO POSTERIOR. DESNECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da desnecessidade de nova publicação para reinclusão do processo em pauta de julgamento quando for razoável o prazo entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento do recurso. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na PET no REsp: 1798089 MG 2019/0045106-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA. JULGAMENTO SUSPENSO. CONTINUAÇÃO EM SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO FILHO. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável" (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884.083/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe de 1º/08/2011). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele" (REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1º/8/2005, p. 470).3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram que não ficou demonstrada a redução da capacidade econômica do alimentante, consignando que, ao contrário, teria alterado para melhor, já que, quando fixados os alimentos, o autor era estudante universitário, sendo, agora, médico formado.Infirmar as conclusões do julgado, nesse ponto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1618149 SP 2019/0337946-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

No caso concreto, a sequência de sessões é curta, concatenada e justificada por ausência de quórum, circunstância inerente à dinâmica do colegiado e, por isso mesmo, contemplada pela advertência expressa constante dos mandados de intimação. O adiamento de 07/01 e 14/01 para 21/01 mantém-se dentro de padrão temporal plenamente razoável, de modo que a exigência de nova intimação formal, a cada adiamento, não encontra respaldo na orientação consolidada do STJ para hipóteses de continuidade dentro de intervalo adequado.

Além disso, há elemento de ciência material reforçada, que é particularmente relevante: a certificação circunstanciada (id 33589207) indica confirmação, por patrono habilitado, de que estava ciente dos adiamentos e de que acompanharia o julgamento de forma on-line.

Em termos de contraditório efetivo, essa informação é decisiva, pois a finalidade do ato de intimação é assegurar conhecimento e possibilidade de atuação, não constituindo a forma um fim em si mesma, quando a ciência está demonstrada de modo inequívoco e convergente com os atos formais já expedidos.

Quanto ao argumento de que a “intimação” da 3ª Sessão Ordinária teria sido lançada no PJe às 14h36 do próprio dia 21/01/2026, cumpre pôr em evidência o núcleo do equívoco: o registro de fechamento de sessão não se confunde com ato de intimação, tratando-se de rotina técnico-administrativa de encerramento e alimentação do resultado.

A nota técnica constante do ID 33593492, transcrita abaixo, aponta exatamente essa natureza: movimentação posterior ao término da sessão, indispensável à formalização do julgamento no sistema, mas destituída de eficácia intimatória.

Não se tratou, portanto, de ato de intimação, mas de mera movimentação administrativa decorrente do fechamento da sessão, conforme se depreende da própria Nota Técnica (ID 33593492), cuja transcrição trago abaixo:

Assim, não há como extrair do horário de fechamento de pauta uma ilação de que a defesa não tivesse ciência prévia do julgamento, sobretudo quando o procedimento registrou intimações anteriores com advertência de continuidade, além de confirmação de acompanhamento.

Superada a questão da intimação, passa-se ao ponto central da alegação: sustentação oral e pedido de vista.

É imprescindível delimitar, com precisão, o que efetivamente ocorreu e o que juridicamente se exige para reconhecimento de nulidade por alegada frustação da sustentação oral, que é prerrogativa processual de alta relevância, como expressão do contraditório participativo.

Todavia, para que se reconheça nulidade em razão de sua não realização, impõe-se a demonstração de que houve supressão concreta do direito por ato imputável ao órgão julgador — seja mediante indeferimento expresso, impedimento material, preterição indevida da palavra ou qualquer conduta que inviabilize o seu exercício — ou, ao menos, a comprovação de que, embora regularmente requerida e juridicamente viável, a manifestação oral foi obstada por falha institucional atribuível ao Tribunal.

É precisamente essa a
ratio
das hipóteses em que o Superior Tribunal de Justiça reconhece nulidade por cerceamento de defesa, isto é, quando resta evidenciado que a parte foi impedida, por circunstância alheia à sua vontade e imputável ao órgão julgador, de exercer, no tempo e no modo devidos, a sustentação oral que lhe era assegurada.

No caso, porém, não se identifica ato do Colegiado que tenha indeferido sustentação oral. A narrativa defensiva parte da premissa de que, como houve pedido de vista sem divergência declarada em 03/12/2025, o patrono aguardaria eventual voto divergente para sustentar.

Ocorre que, do ponto de vista da lógica do julgamento colegiado, o pedido de vista é, por definição, sinal de que o debate permanece aberto. Não há, nem pode haver, presunção de convergência do voto-vista com o voto do Relator; o magistrado vistor pode acompanhar, acompanhar com ressalvas, divergir parcial ou totalmente.

Essa indeterminação é própria do colegiado e é justamente por isso que, quando a defesa opta por não sustentar em sessão na qual está presente e em que já se iniciou o julgamento, assume o ônus de acompanhar as sessões subsequentes para exercer a prerrogativa no momento oportuno, especialmente quando foi formalmente advertida de que a intimação permaneceria válida até o julgamento e quando, ademais, confirmou ciência dos adiamentos e acompanhamento on-line.

Ademais, a certidão circunstanciada (id 33589207), é expressa ao consignar que, na sessão conclusiva de 21/01/2026, não houve comparecimento presencial da defesa nem requerimento de sustentação oral por videoconferência.

Em outras palavras, não se trata de negativa de palavra pelo Tribunal; trata-se de ausência de solicitação e de comparecimento quando o julgamento efetivamente se concluiu. Nessa moldura, inexiste o suporte fático indispensável para transpor, ao caso, a tese de cerceamento por supressão de sustentação oral.

O precedente indicado pela defesa (AgInt no AREsp 2.489.798/RJ) não se ajusta ao quadro fático-jurídico delineado nos presentes autos. Naquele julgado, discutiu-se hipótese de supressão da sustentação oral por circunstância imputável à própria dinâmica do julgamento, que, por ato do órgão julgador, impediu a parte de exercer a prerrogativa que lhe era legalmente assegurada.

Tratava-se, portanto, de situação em que houve efetiva preterição do direito de manifestação oral, por conduta atribuível ao colegiado. Aqui, ao revés, o que se verifica é cenário substancialmente distinto: houve intimação formal com advertência expressa de continuidade para as sessões subsequentes em caso de adiamento; houve ciência material reforçada pela confirmação de acompanhamento do julgamento por parte da defesa; e houve, na sessão conclusiva, ausência de comparecimento e inexistência de requerimento de sustentação oral, seja presencialmente, seja por meio virtual.

A distinção é, pois, objetiva e estruturante: não houve ato impeditivo ou restritivo emanado do Tribunal, mas ausência voluntária de atuação defensiva no momento processualmente oportuno, apesar da ciência inequívoca e da previsibilidade procedimental que caracterizaram o trâmite do feito.

Houve intimação formal com advertência explícita de continuidade; houve nova intimação para sessão posterior; houve adiamentos em curto intervalo, por ausência de quórum; houve confirmação de ciência quanto ao prosseguimento; e, na sessão conclusiva, não houve comparecimento para sustentação presencial, nem requerimento de sustentação oral por videoconferência.

Aliás, diga-se, tal comparecimento é de caráter facultativo, posto que as razões defensivas já se encontram acostadas aos autos (id 31593123- razões finais, id 2986382 – razões de defesa).

Diante do exposto, conheço da manifestação apresentada pelo Magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à higidez do julgamento colegiado, no exercício do dever de autotutela administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF), e, no mérito, rejeito a arguição de nulidade, mantendo-se íntegro o acórdão de ID 33206715 e o julgamento proferido na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 2026, realizada em 21 de janeiro de 2026.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator-Vistor

Belém, 19/03/2026